Tribunal: CARF
Processo: 35948.000472/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35948.000472/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.653 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
Somente poderá ser restituído crédito tributário após a constatação de
inexistência de débito para com a RFB. Verificada sua existência, autorização a
compensação de ofício dos valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão da DRJ de n° 06-26.430,
proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA, em que foi indeferido o pedido de restituição da retenção
de 11% incidentes sobre notas fiscais de prestação de serviços (em conformidade com o 31. da
Lei 8212/91, com redação dada pela Lei 9711/98), compreendendo as competências de 12/2003,
02/2004, 03/2004, 08/2004, 09/2004. 10/2004 e 02/2005, no contexto da obra matriculada sob o
n° 50.011.17355/72, relativa à Penitenciária Industrial de Joinville.
A Delegacia da Receita Federal em Curitiba indeferiu o pedido de restituição, sob
fundamento de que os valores pleiteados como restituição de retenção foram deduzidos na NFLD
de n° 37.098.813-2, lavrada em fiscalização efetuada no período de apreciação do pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35948.000472/2006-51
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.000472/2006-51

restituição (conforme serviço de fiscalização de fls. 264/268), consoante a faculdade prevista no
artigo 215 da IN SRP/INSS n° 03/2005.
Destaco excerto do decisum em que frisou “em obediência ao princípio da
economia processual e da celeridade. cabe consignar que, caso o contribuinte recorra do
presente Acórdão, deve-se observar em segunda instância a conexão do processo em tela com o
de número 12268.000061/200708, então pendente de julgamento no CARF”.
Interposto Recurso Voluntário sustentando-se, em síntese,
- Que o crédito que se visa ser restituído foi deduzido na NFLD n° 37.098.813-2,
o qual seria objeto de impugnação administrativa, ou seja, estaria sendo discutido
administrativamente, sendo que “sequer foi efetuado o seu lançamento, não sendo possível
apurar no presente momento se os valores compensados são realmente devidos” (fl. 319).
- Ao agir assim, o Fisco considera a Recorrente já devedora dos pretensos débitos.
Na verdade, inexiste certeza quanto à existência da dívida tributária. Portanto, desprovida de
fundamento jurídico é a dedução do crédito com débito que sequer saiba ser devido.
- O caso é de confisco dos valores de titularidade da Recorrente pelo Fisco, que
foram deduzidos de débito sequer existente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Prefacialmente, compulsando o processo n° 12268.000061/200708, que a DRJ
sugeriu que o presente feito fosse a ele apensado, registro que já fora proferido acórdão pelo
CARF.
O lançamento deste processo fora julgado inicialmente parcialmente procedente
pela 2a Seção do CARF, reconhecendo-se que “é inegável que a retenção dos 11% (onze por
cento) por parte do tomador de serviços é devida nos casos em que a cessão de mão de obra for
constatada, motivo pelo qual a cobrança da NFLD n 37.098.8140 deverá ser mantida” (excerto
do acórdão do processo n° 12268.000061/2007-08). Sobreleve-se que neste processo, o crédito
constituído teve origem na cessão de mão de obra verificada nas notas fiscais emitidas durante o
período de 04/2002 a 05/2007, que não tiveram o recolhimento do percentual de 11% (onze por
cento) incidente sobre notas fiscais/faturas de prestação de serviços.
Portanto, não obstante menção deste processo no acórdão recorrido, inexiste
prejuízo no julgamento em separado do presente feito e do processo n° 12268.000061/2007-08.
Não há preliminares.
Quanto ao mérito, destaco o cerne da questão ora enfrentada: pode haver a
dedução, de ofício, de crédito reconhecido a favor da Recorrente, com crédito tributário lançado
em NFLD, cujo processo administrativo ainda se encontra (ao menos à época), pendente de
julgamento de recurso administrativo.
Por relevante, destaque-se que neste feito o que foi negado pela DRJ foi a
restituição do crédito, e não sua existência em si. Ou seja, esse crédito foi deduzido, de ofício, no
débito apurado na NFLD n° 37.098.813-2.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.000472/2006-51

Insurge-se a Recorrente em face da compensação de ofício em referência,
mormente porque no momento da interposição do recurso, estaria pendente o julgamento de
recurso administrativo referente à NFLD.
Ora, caberia à Recorrente, para sustentar seu direito à restituição, juntar ao
presente feito documento novo, que provasse o desate favorável do processo administrativo que
se refira à NFLD n° 37.098.813-2, bem como a inexistência de quaisquer outros débitos
tributários.
No caso, o crédito a seu favor já fora descontado na NFLD n° 37.098.813-2, o que
conduz ao indeferimento do presente pedido, não havendo que se falar em confisco, eis que à
época foi procedido a uma compensação dos valores, na lógica do que, inclusive, atualmente se
impõe em situações análogas, conforme o disposto no art. 89, da IN RFB n° 1717/2017:

Da Compensação de Ofício
Art. 89. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante Darf ou GPS cuja receita não seja
administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.

Ressalte-se, por fim, que à época do pedido de restituição vigorava a IN
SRP/INSS n° 03/2005, que assim previa, quanto à compensação de ofício, art. 215. Operação
concomitante é o procedimento pelo qual o sujeito passivo liquida créditos constituídos no
âmbito do SRP,. total ou parcialmente, utilizando-se de crédito oriundo de processo de
restituição ou de reembolso.
Uma vez compensados os valores, não há que se falar de sua restituição.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital